Tribunal: TJDFT
Processo: 0721735-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721735-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA COELHO GALRAO DANTAS AGRAVADO: JONATHAN LEMOS BRASILEIRO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANA COELHO GALRÃO DANTAS em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos n. 0713707-53.2022.8.07.0001, a qual indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Os documentos trazidos aos autos não demonstram a hipossuficiência financeira da embargante, que qualifica-se como enfermeira e é patrocinada por advogado particular, estando ausentes cópia de sua CTPS e de declarações de ajuste anuais entregues à Receita Federal, bem como prova de que reside em casa de familiares. Quanto ao documento ID 125538625, não demonstra a existência de qualquer patologia cardíaca, ao contrário do que alega a embargante. Além disso, a autora descumpriu a determinação anterior (ID 122890041), deixando de demonstrar seus gastos mensais necessários à sua subsistência e declarar se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Assim, indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita requerido pela embargante e concedo-lhe o prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos cópia do título executivo e prova da penhora que pretende desconstituir, sob pena de indeferimento da inicial.” (ID 36882569). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 36882583), que na origem trata-se de embargos à execução movida pelo agravado Jonathan Lemos Brasileiro cobrando algumas supostas dívidas de locação. Diz que, após a apresentação da defesa, o Juízo de origem solicitou provas de sua hipossufiência econômica. Afirma que, além da declaração de hipossuficiência, que por si só é o único documento exigível nos termos da lei para o deferimento do pedido, comprovou ainda que é beneficiária do auxílio emergencial, que é o programa do Governo concedido justamente para às pessoas de baixa renda. Além de comprovar que é beneficiária do auxílio emergencial, comprovou que está com câncer de mama e problema no coração, de modo que os poucos recursos que tem estão sendo alocados para os cuidados com a sua saúde. Aduz que para concessão da Justiça Gratuita a lei estabelece que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar às custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento ou da família e a comprovação da renda já é suficiente. Salienta que a lei é clara “mediante simples afirmação, na própria petição inicial”, sendo a letra da lei fria neste sentido. Outrossim, o fato de se declarar enfermeira não significa que esteja de fato exercendo a profissão. Reforça que é sim enfermeira, mas atualmente está desempregada. Mesmo que receba alguma proposta de trabalho, no momento está impossibilitada de trabalhar em razão de doença grave. Frisa que o fato de ter advogado privado também não significa que tenha boas condições financeiras. O advogado que patrocina a causa é seu amigo pessoal e facilitou as condições de pagamento, permitindo o pagamento da primeira parcela dos honorários após o tratamento do câncer. Consigna que, nos termos da lei, a comprovação da condição de hipossuficiência restou comprovada tanto pela declaração de hipossuficiência, como pelos demais documentos juntados aos autos, nomeadamente o comprovante do recebimento do auxílio emergencial e os atestados médicos. Ao final, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, a fim de lhe ser concedidos os benefícios da assistência da Justiça Gratuita. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro, neste momento, os benefícios da gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANA COELHO GALRÃO DANTAS em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos n. 0713707-53.2022.8.07.0001, a qual indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de julho de 2022 15:48:20. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator